Tribunal: TJMT
Processo: 1004254-55.2024.8.11.0008
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004254-55.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[S. J. RAMBO LTDA - CNPJ: 21.367.569/0001-60 (APELANTE), ANDRE NASCIMENTO ARAUJO DE AZEVEDO - CPF: 094.486.257-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADAS.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART.
3º, § 6º, DO DL Nº 911/1969. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, sob fundamento de mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se:
(i)
preliminar de ofensa o princípio da dialeticidade

(
ii
) preliminar de supressão de instância
(
i
ii
) se o reconhecimento da
capitalização diária de juros
implica descaracterização da mora e
consequente improcedência da ação de busca e apreensão
; (
i
v
) se é cabível indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, III).

4.

Rejeita-se

a preliminar de supressão de instância, uma vez que a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais foi suscitada na origem.

5
.

A cláusula de capitalização diária de juros é inválida quando ausente a indicação da taxa diária, comprometendo o dever de informação ao consumidor e implicando descaracterização da mora.

6.

A improcedência da ação impõe a restituição do bem ao devedor fiduciante. Na hipótese de alienação a terceiro, converte-se a obrigação em perdas e danos, correspondentes ao valor do veículo segundo a Tabela FIPE na data da apreensão.

7
.Alienado o bem, incide ainda a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, em favor do devedor, sem prejuízo da indenização correspondente ao valor de mercado do veículo.

8
.
A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, quando ausente prova de lesão extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Preliminar
es
Rejeitada.
Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:“1

A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de ilegalidade e descaracterização da mora.2. O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora e impede a consolidação da propriedade em ação de
busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.3. Julgada improcedente a ação, impõe-se a restituição do bem ao devedor ou, se alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos com base no valor de mercado do veículo na data da apreensão, além da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados:CPC,art. 373, II; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º e § 6º; CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ,
AgInt
no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.035.009/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 29.05.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023; TJMT,
AgInt
no AI nº 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008685-48.2023.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1005025-34.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Apelação Cível interposta por Rambo Indústria e Comércio de Artefatos de Madeiras Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres,
em
Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A.

A sentença
julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e posse do bem em favor da instituição financeira, confirmando a liminar e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.
(Id.
340513860
).

A
apelante sustenta, em síntese, que o título que embasa a ação é ilíquido, incerto e inexigível, afirmando inexistirem condições de se aferir o valor efetivo da dívida. Argumenta que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicável, o que violaria o dever de informação e configuraria abusividade, com reflexos na caracterização da mora. Alega, ainda, divergência insanável entre a forma de cálculo prevista no instrumento contratual (capitalização diária) e a metodologia utilizada na planilha apresentada pelo banco, que indicaria capitalização mensal
.

Invoca os Temas Repetitivos 576 e 722 do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a Cédula de Crédito Bancário deve ser acompanhada de demonstrativo claro e comprovação dos valores utilizados, sob pena de ausência de liquidez e impossibilidade de instrução adequada da ação de busca e apreensão.
Pugna
também indenização por danos morais, sob a alegação de apreensão irregular do veículo.

Requer

a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual e condição da ação.
(Id.
340513861
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando
, preliminarmente, pela não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e supressão de instância. No mérito, pela manutenção da sentença

(Id.
340513864
).

Deferi o pedido de gratuidade da justiça (Id.
342009882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da ofensa ao princípio da dialeticidade

Alega o apelado que o recurso ofende ao princípio da dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à alegação deabusividadedascláusulascontratuais, bemcomo a possível
descaracterização da mora
.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

2.Da Supressão de Instância

O apelado sustenta que
apelante teria trazido matéria nova apenas na apelação, que não teria sido submetida ao juízo de primeiro grau.

Todavia, a
própria sentença registra que a ré apresentou manifestação nos autos, na qual suscitou a existência de irregularidades e cobranças abusivas no contrato de alienação fiduciária, conforme consignado no item 7 da decisão de primeiro grau.

Assim, verifica-se que a matéria relativa à legalidade das cláusulas contratuais foi efetivamente submetida ao crivo do juízo de origem, não se tratando de questão inédita trazida apenas em sede recursal.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a controvérsia posta no recurso envolve a análise de cláusulas constantes do próprio contrato que instrui a demanda, documento já juntado aos autos desde a petição inicial, tratando-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, cuja apreciação prescinde de dilação probatória.

Dessa forma, estando os elementos necessários ao exame da controvérsia presentes nos autos, a apreciação da matéria por este Tribunal não configura supressão de instância.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida pelo apelado.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos documentos acostados que o apelante firmou a Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 000002304861020, em 22/08/2022, destinada ao financiamento do veículo Fiat Toro Ranch/Connect ME AWD 2.4 D4C, ano/modelo 2022/2023, conforme dados constantes do Quadro Resumo e do Anexo I da CCB. O valor do bem foi indicado em R$ 260.000,00, tendo sido pactuada entrada no montante de R$ 50.000,00, resultando em valor líquido financiado de R$ 210.000,00, após a inclusão das tarifas previstas nos itens B.10 e D.3 do Quadro Resumo.

O financiamento foi contratado para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 6.028,61, com taxa de juros remuneratórios de 1,86% ao mês (equivalente a 24,75% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 26,87%, conforme especificado no Quadro Resumo, no CET apresentado à parte e na própria planilha de evolução da dívida juntada pelo banco.

1.Da capitalização diária

O contrato prevê a incidência de juros capitalizados diariamente, conforme se observa naCláusula
3
das Condições
Específicas
da Cédula de Crédito Bancário.(Id.
340513370
).

Todavia, a validade da capitalização diária não se esgota na mera estipulação contratual. Exige-se, também, que a taxa de juros aplicada seja informada de forma clara, precisa e acessível ao consumidor. A ausência de indicação da taxa diária compromete a transparência da relação contratual, em afronta ao dever de informação previsto nos
arts
. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
[...]Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.”

(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial nº 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização eas respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora. Vejamos:

“
[...]No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2.024.575/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,julgado em 17/04/2023,
DJe
19/04/2023).

Embora a capitalização diária tenha sido prevista na citada Cláusula
3
, não há qualquer menção expressa à taxa de juroscorrespondente a esse período. No
Quadro F.4
constam apenas a taxa mensal (
1,86
%) e a taxa anual (
24,75
%).

Essa omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara tem decidido de forma uniforme no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual. Confira-se:

“[...]A capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa correspondente. A ausência da indicação da taxa diária, com registro apenas dos juros mensais e anuais, impossibilita o controle adequado pelo consumidor e compromete a transparência contratual, em afronta ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.”

(TJ-MT, Apelação Cível nº 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023,
DJe
26/01/2023).

Diante desse contexto, a irregularidade constatada
pela
abusividade da capitalização diária, impõe o reconhecimento da descaracterização da mora.

Destaque-se que o fato de a pessoa jurídica não ser o destinatário final não impede a descaracterização da mora em razão da previsão da capitalização diária.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO
CDC
. DESTINATÁRIO FINAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTS.
1.030
,
I
, B, E 1.040, I DO
CPC
.
RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
[...]
2.
É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade
3. A Segunda Seção do STJ, no
Recurso
Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art.
543-C
do
CPC de 1973
, decidiu
que"é

permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170
- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda
que"a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara"e

que"a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(Súmula n. 541 do STJ).

3.
Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato
pactuado
mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida
.

4. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao não permitir a cobrança da capitalização diária dos juros por ausência de pactuação. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.

5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

6. Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a
recurso
especial com fundamento nos
arts
.
1.030
,
I
,
b
, e
1.040
,
I
do
CPC
, não cabe agravo ou qualquer outro
recurso
para o Superior Tribunal de Justiça

7. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.803.006/SC
, relator MinistroJoão Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

S
endo a mora pressuposto indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
sua descaracterização inviabiliza a medida adotada pelo credor fiduciário em relação ao veículo Fiat Toro Ranch/Connect ME AWD 2.4, ano/modelo 2022/2023, chassis 9882261WPPKE84565
.

2. Dos danos morais

A apelante sustenta que é devida a condenação em danos morais, por apreensão irregular de veículo.

No caso, r
egistra
-se que a apelante é pessoa jurídica, conforme consta da petição inicial.
Assim, e
mbora a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça
reconhecer
que pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, a jurisprudência consolidada daquela Corte é firme no sentido de que tal prejuízo não é presumível, devendo ser comprovado o efetivo abalo à honra objetiva, entendido como afetação da imagem, reputação ou credibilidade no mercado.

Nesse sentido, no
AgInt
no
AREsp
2.035.009/SP, a Primeira Turma reafirmou que o dano moral à pessoa jurídica exige demonstração concreta de prejuízo à imagem comercial, sendo incabível sua presunção.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/
2015.
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA
JURÍDICA.
DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste violação dos
arts
.
489 e 1.022, II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e apontou as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A Corte de origem, ao dirimir a controvérsia a partir da análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que não houve a comprovação do dano moral alegado pela pessoa jurídica demandante, conclusão insuscetível de reforma, à vista da
Súmula 7 do
STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. 4. Agravo interno
desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)

No caso, o conjunto probatório não
indica
qualquer repercussão negativa decorrente da apreensão do veículo. A privação do bem, por si só, configura situação de natureza patrimonial e não demonstra abalo à imagem empresarial.

Não foram trazidos aos autos elementos que indiquem perda de clientela, comprometimento da atividade econômica, prejuízo à reputação comercial ou qualquer consequência externa à esfera patrimonial da empresa.

O ônus de demonstrar o alegado abalo incumbia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante da ausência de comprovação de lesão à honra objetiva, não se configura o alegado dano moral, razão pela qual o pedido indenizatório não merece acolhida.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas este não é presumido. Ausente prova de abalo à imagem comercial ou à reputação empresarial decorrente da apreensão do veículo, descabe a indenização
[...]
(N.U 1005025-34.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Portanto, não é cabível indenização por danos morais.

Por fim e
m relação aos efeitos práticos da improcedência da ação de busca e apreensão, a consequência natural é a revogação da medida liminare a restituição do bem ao devedor fiduciante, uma vez que a posse do credor fiduciário não encontra mais amparo jurídico.

Não sendo possível a devolução do veículo,
especialmente em razão de sua alienação a terceiro,
a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos, adotando como critério indenizatório o valor do bem conforme a Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente atualizado. A saber:

“
[...]
No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão, devidamente atualizada
.”(
TJ-MT -
AgInt
no AI 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024,
DJe
12/04/2024).

“A improcedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe, com a devolução do veículo ao requerido, diante da ausência da mora do apelado, reconhecendo no caso de venda do bem, a conversão de tal obrigação em perdas e danos, condenando o apelante ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.”(TJ-MT,
Apelação Cível nº 1008685-48.2023.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/11/2023,
DJe
17/11/2023).

Assim, seja pela devolução do bem, se
ja pela indenização correspondente em caso de alienação a terceiro,
o credor fiduciário deve reparar os danos causados ao devedor fiduciante, com base no valor real do veículo no momento da apreensão, devidamente atualizado.

Por derradeiro, registra-se que, constatada a improcedência da ação e a consequente descaracterização da posse do credor, caso o veículo já tenha sido alienado a terceiros, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Referida penalidade, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, deve ser revertida em favor do apelante, devidamente atualizada, sem prejuízo da indenização pelas perdas e danos equivalentes ao valor de mercado do bem

Diante do exposto,

REJEITO
a
s
preliminar
es e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgarimprocedentea ação de busca e apreensão
em decorrência da
descar
acterização da mora.

Na hipótese de impossibilidade de devolução do bem, o credor fiduciário deverá indenizar o apelante pelo valor de mercado do veículo na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE vigente à época, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da apreensão indevida.

Inverto o ônus sucumbencial
, mantendo o percentual
de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026